Tribunal: TJDFT
Processo: 0739948-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS SEM FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DAS MENCIONADAS QUESTÕES. PEDIDO DE PENHORA DE BENS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA INDICADA PELA AGRAVANTE. PEDIDO NOVA PESQUISA DE ATIVOS VIA SISTEMA SISBAJUD - “TEIMOSINHA”. MODALIDADE EXCEPCIONAL. CONSULTA REALIZADA RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO CREDOR. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. No caso, apesar da formulação dos pedidos de (a) “pesquisa de imóveis pelo sistema ERIDFT”; (b) “pesquisa de empresas em nome dos devedores”; (c) “busca patrimonial em nome do Executado, no sistema SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos”; e (d) “indisponibilidade dos bens do executado alcançando bens presente e futuros, em cartórios de registro de imóveis e aos cartórios de títulos e documento, do DETRAN/DF, além da inclusão dos dados do executado no banco nacional de indisponibilidade de bens CNIB”, a agravante não apresenta quaisquer razões para viabilizar a análise das mencionadas questões. Portanto, ante a ausência de fundamentação, os citados pedidos não devem ser conhecidos.
2. Não se pode considerar a penhora de bens da sociedade empresária indicada pela agravante, uma vez que, em geral, a pessoa jurídica não é responsável pelas dívidas de seus sócios, bem como que não consta nos autos qualquer pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
3. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, por simplificarem as pesquisas e a constrição de bens da parte devedora.
4. Este Tribunal de Justiça adota a orientação do c. STJ quanto a possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o Princípio da Razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
5. Compete precipuamente ao credor a tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora e a consulta ao SISBAJUD é modalidade excepcional, cabível quando restar demonstrado que os esforços realizados pelo exequente foram infrutíferos.
6. Na hipótese, a última diligência na tentativa de se localizar bens da parte executada, mediante o uso do sistema SISBAJUD, ocorreu em 16/05/2024, todavia restou parcialmente frutífera, em razão do bloqueio de somente o valor de R$ 323,00 (trezentos e vinte e três reais). 6.1. O pedido de renovação da pesquisa via SISBAJUD, ainda que na modalidade “teimosinha”, não merece prosperar, haja vista a pesquisa recente realizada em nome dos agravados.
7. O Princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ao Tribunal com a finalidade de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.